Tribunal: TJMT
Processo: 1027786-76.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Vide súmula de julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027786-76.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIS FELIPE DA COSTA SILVA - CPF: 062.571.181-58 (RECORRIDO), FRANCIELLE ANTONIA RODRIGUES DE PAIVA - CPF: 049.406.981-30 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), CLOVIS NEI PACHECO DOS REIS - CPF: 731.219.679-91 (RECORRENTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. RESTRIÇÃO JUDICIAL POSTERIOR À VENDA. INADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. DEVER DE REGULARIZAÇÃO DO VENDEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, determinando a transferência de motocicleta para o nome do autor e condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (id. 315789443).

2. A controvérsia cinge-se em definir se o reclamado cumpriu adequadamente sua obrigação contratual de providenciar a transferência da motocicleta para o nome do autor, e se a existência de restrição judicial sobre o veículo, imposta posteriormente à venda, afasta sua responsabilidade pela não efetivação da transferência.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios e defeitos na prestação de serviços, independentemente da existência de culpa.

4. Os documentos juntados aos autos demonstram que o autor realizou, ainda que tardiamente, o pagamento integral do valor acordado, conforme comprovante de transferência bancária via PIX datado de 05 de julho de 2024, no valor de R$ 2.500,00, destinado à empresa CLOVIS MOTOS E VEICULOS LTDA, além das conversas via WhatsApp que evidenciam a boa-fé do autor e seu interesse em regularizar a situação.

5. O argumento do recorrente de que a restrição judicial imposta pelo sistema RENAJUD em 09 de agosto de 2023 seria consequência da inadimplência do autor não se sustenta. A venda do veículo ocorreu em 18 de outubro de 2022, e a restrição judicial foi imposta posteriormente, em 09 de agosto de 2023, ou seja, quase dez meses após a aquisição do bem pelo autor. A restrição foi imposta em processo que tramita sob o número 1017824-68.2020.8.11.0002, envolvendo o antigo proprietário do veículo, NATAN FERREIRA DE ALMEIDA, e não guarda relação com eventual inadimplemento do autor no pagamento das parcelas do contrato firmado com o recorrente, id. 315789417.

6. O recorrente, como comerciante de veículos, tinha o dever de regularizar a situação do bem após a quitação, providenciando a transferência para o nome do comprador conforme previsto na cláusula 5 do contrato.

7. O argumento de que o autor deveria manejar embargos de terceiro nos autos do processo que originou a restrição judicial não pode ser acolhido. Tal exigência transfere ao consumidor o ônus de resolver problema que é de responsabilidade do fornecedor, contrariando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. O autor adquiriu o veículo de boa-fé, pagou o preço acordado e tem o direito de receber o bem livre de quaisquer restrições que impeçam o exercício pleno da propriedade.

8. Quanto aos danos morais, a situação vivenciada pelo autor ultrapassou o mero aborrecimento. A impossibilidade de transferir o veículo para seu nome, a existência de restrição judicial sobre o bem, a impossibilidade de receber a indenização do seguro após o acidente, e a manutenção dessa situação irregular por mais de dois anos, causaram ao autor transtornos, aflição e angústia que caracterizam o dano moral indenizável. O valor fixado em R$ 2.000,00 mostra-se adequado e proporcional à extensão do dano.

9. Nesse sentido, é a jurisprudência: "
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A responsabilidade pela transferência de propriedade do veículo é do adquirente, conforme art. 123, § 1o do CTB, mas cabe ao vendedor, como intermediário na venda do veículo, zelar pela regularização junto ao DETRAN. 2. A omissão do vendedor que resulta na inclusão do nome do comprador em dívida ativa e nos cadastros de restrição ao crédito configura dano moral. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser mantido quando fixado com razoabilidade e proporcionalidade." (N.U 1004595-75.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL, MARCIO VIDAL, Turma Recursal Única, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

10. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

12. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00.

13. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026